Tribunal: TJMT
Processo: 0006787-63.2014.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006787-63.2014.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Apelantes: ITAU UNIBANCO S.A., DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, CLIMA INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA, MARUBENI AMERICA CORPORATION
Apelados: UNISAGRO PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Número do Protocolo: 0006787-63.2014.8.11.0000
Cumpra-se integralmente a decisão vinculada ao Id. no 0006787-63.2014.8.11.0037, que determinou o encaminhamento dos autos à Secretaria para que esta informasse em qual identificador está vinculado o recurso de apelação interposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e, em caso de inexistência desse apelo, certificasse o fato e procedesse à exclusão da referida empresa do polo passivo da presente demanda, e, caso seja localizado e/ou digitalizado o recurso, que intimasse as apeladas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Adotadas todas as providências, retornem os autos à conclusão.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator